Tribunal: TJES
Processo: 5014079-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014079-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON BARROS SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

NÚMERO DO PROCESSO: 5014079-27.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MILTON BARROS SOUZA

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 1) EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. 2) PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. 3) NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL (ANALFABETO FUNCIONAL). 4) VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. 5) REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ NO EARESP 676.608/RS (TEMA 929). 6) DANO MORAL MANTIDO EM R$ 2.000,00. 7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. O autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo não solicitado junto ao Banco C6 S.A.

A r. sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.

O autor recorre objetivando a majoração do
quantum
indenizatório. O banco, embora não tenha recorrido, teve a manutenção da dobra em sede de análise da regularidade da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em afastar a prescrição, confirmar a nulidade contratual diante da hipervulnerabilidade do autor, ratificar a repetição do indébito em dobro e avaliar a reforma ou minoração dos danos morais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Da Prescrição: Rejeito a prejudicial. O prazo aplicável é o quinquenal (Art. 27 do CDC), contado da ciência do dano. A ação foi proposta tempestivamente.

RAZÕES DE DECIDIR

Da Nulidade por Hipervulnerabilidade: A nulidade do negócio jurídico é patente. As evidências fáticas produzidas, inclusive em audiência, revelam que o autor é pessoa de baixa instrução (analfabeto funcional), que mal sabe ler e só descobriu o engodo patrimonial por intermédio de sua companheira. O banco falhou gravemente no dever de transparência e informação, colhendo adesão de quem não possuía pleno discernimento sobre o pactuado.

A boa-fé do autor é reforçada pela tentativa frustrada de resolução perante o PROCON, demonstrando que a via judicial foi a última alternativa ante o descaso da instituição financeira.

Da Repetição do Indébito em Dobro: No que tange à restituição, deve ser mantida a forma dobrada. Superada a tese da necessidade de má-fé, aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS (Tema 929), que definiu que a restituição em dobro do indébito (Art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, como ocorre na cobrança de empréstimo sem contratação válida.

Do Dano Moral: Quanto ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que, apesar da reprovabilidade da conduta bancária, o montante mostra-se equilibrado e em harmonia com os precedentes desta Turma para casos sem negativação, não comportando a majoração pretendida sob pena de enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento: "A restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário prescinde da prova de má-fé, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo nulo o contrato firmado com consumidor hipervulnerável sem o cumprimento do dever de informação."

PROJETO DE VOTO

Voto pelo improvimento do recurso. A sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente em honorários de sucumbência de 20% sobre a condenação, a teor do que dispõe o art.55 da lei nº9.99/95

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)